Tribunal: TJMT
Processo: 1030464-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030464-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS PERUCIO JUNIOR - CPF: 019.938.751-66 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1030464-33.2025.8.11.0001
.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: ANTONIO CARLOS PERUCIO JUNIOR.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com professora contratada pela administração estadual entre fevereiro de 2023 e março de 2025, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS. O agravante pleiteia a reforma da decisão. O agravado requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sucessiva celebração de contratos temporários, mesmo que formalmente distintos, descaracteriza o caráter excepcional da contratação previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC/MT no 600/2017;

(ii) definir se, reconhecido o desvirtuamento, é devido o pagamento de férias com 1/3 e FGTS ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exigindo lei específica que discipline as hipóteses, prazos e condições dessas contratações.

A Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso limita expressamente os prazos e as hipóteses de contratação temporária, permitindo prorrogação apenas nas condições taxativamente previstas.

A análise do caso concreto revela que o autoro exerceu a mesma função por período superior ao legalmente permitido, mediante sucessivos vínculos temporários, o que evidencia a continuidade da necessidade administrativa e o desvirtuamento da contratação excepcional.

A forma contratual não se sobrepõe à realidade fática. Ainda que os vínculos tenham ocorrido sob diferentes seleções, a função desempenhada, o órgão contratante e a continuidade do serviço demonstram a natureza permanente da necessidade atendida.

Conforme o Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677), é devida a extensão de direitos como férias e terço constitucional ao servidor temporário quando há desvirtuamento da contratação por prorrogações reiteradas.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que, declarada a nulidade da contratação temporária nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, é devido o FGTS ao servidor, desde que mantido o direito ao salário.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT está consolidada no sentido de reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas e de assegurar o pagamento dos direitos decorrentes, como FGTS, férias e terço.

O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das contratações sucessivas nem apresentou justificativas específicas para a manutenção do caráter excepcional da admissão da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, condicionada à unanimidade do julgamento.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que se renova sucessivamente para atender a mesma função e necessidade caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, implicando nulidade do vínculo.

O desvirtuamento da contratação temporária dá ensejo ao pagamento de férias com 1/3 constitucional e FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF e o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A simples realização de novos processos seletivos ou interrupções formais não descaracteriza a continuidade funcional quando verificada a prestação de serviço permanente à administração pública.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 551); STF, RE no 765.320, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.11.2019 (Tema 916); STJ, Súmula no 466; TJMT, RI no 1012187-03.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 27.09.2024; TJMT, RI no 1087666-02.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.09.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende a reanálise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos entendo que a decisão monocrática não merece reforma.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar Estadual no 600/2017, e se tal circunstância gera o direito ao recebimento do FGTS e ao gozo de férias acrescidas do terço constitucional.

Nesse contexto, cumpre salientar que os contratos de natureza temporária devem possuir prazo determinado e encontram-se submetidos a regime jurídico-administrativo especial. A esse respeito, o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

No caso em exame, observa-se que o autor foi contratado, em caráter temporário, pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Professor no período compreendido entre
fevereiro de 2023 e março de 2025
, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos.

Ainda que o agravante sustente que as contratações foram efetivadas por meio de processos seletivos distintos e respeitando os prazos legais, a reiterada celebração de contratos ao longo de vários anos consecutivos para o desempenho da mesma função evidencia que a necessidade não era temporária, tampouco excepcional, mas sim de natureza permanente.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso em análise, restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas renovações contratuais para o exercício da mesma função,
o que atrai a aplicação da exceção prevista no Tema 551,

reconhecendo-se ao autor o direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Em relação ao FGTS, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Considerando que a contratação temporária em análise foi desvirtuada, afastando-se de seu caráter excepcional e transitório,
resta caracterizada a nulidade prevista no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o que assegura o autor o direito ao recebimento do FGTS.

Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem consolidado entendimento no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “(...)”
A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.
Tese firmada em repercussão geral:
"Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações." Sentença parcialmente alterada.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT.
PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS
PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 551. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (NU 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL
. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS.
CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. “(...).” A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026).

A função de professor integra a necessidade permanente da Administração, não configurando situação excepcional capaz de justificar a perpetuação de contratações temporárias.

O desvirtuamento da contratação temporária implica nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) e pelo STJ na Súmula 466.

O Tema 551 do STF assegura o direito a férias acrescidas de 1/3 e a 13o salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária, havendo no caso também previsão legal específica (LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56).

A observância formal de intervalos e a realização de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento quando caracterizada a continuidade funcional e o atendimento de necessidade permanente da Administração. “
(...).”

Tese de julgamento:

A análise material da continuidade da prestação de serviços prevalece sobre a forma contratual, sendo irrelevante a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e atende necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, II e IX, da CF/1988 e caracteriza nulidade.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, subsiste o direito ao pagamento de salários, férias com 1/3, 13o salário e FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF e a Súmula 466 do STJ.

A limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...). (N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).”

Com efeito, a decisão monocrática agravada acertadamente reconheceu que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), uma vez que não apresentou provas consistentes da realização de processos seletivos distintos, tampouco justificou, com base em situações excepcionais concretas, cada uma das contratações efetuadas. Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes para validar os sucessivos vínculos temporários.

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025